Tribunal: TJMT
Processo: 1003980-23.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003980-23.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LO RUAMA DE OLIVEIRA YAMASHITA - CPF: 038.892.831-01 (ADVOGADO), JOSE APARECIDO DE LIMA - CPF: 848.816.581-15 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1052-16 (AGRAVADO), JULIANA DE FATIMA LANI - CPF: 024.184.881-44 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – TENTATIVA DE LIMITAÇÃO NO QUE SE REFERE ÀS PARCELAS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE LEGAL DE 30% - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – AGRAVO DESPROVIDO.

“(...) A antecipação de tutela de urgência depende da existência a probabilidade do direito e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015), de modo que, ausentes um dos requisitos, é de se indeferir a medida pleiteada. -

Carece de plausibilidade o pedido de redução de parcelas do contrato de empréstimo consignado, quando a documentação constante dos autos indica que a margem consignável não foi extrapolada. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.20.509953-4/001, Relator(a): Des.(a) Luiz Carlos Gomes da Mata , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/12/2020, publicação da súmula em 04/01/2021)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por
JOSE APARECIDO DE LIMA
,
em face de decisão exarada pelo Juízo de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT que, nos autos de
Ação Revisional de Contrato de Empréstimo Consignado nº 1006374- 66.2020.8.11.0055
, proposta em desfavor de
BANCO BRADESCO S/A,
ora Agravado,
I
NDEFERIU
os pedidos liminares revisionais, por ausência de requisitos autorizadores da medida.

Em síntese, o Agravante defende a reforma da decisão, alegando que houve ofensa ao legítimo direito sofrido pelo Agravante, sendo desconsiderada a verossimilhança das alegações.

Assevera que “(...)
quanto ao valor base a título de desconto para fins de consignado o mesmo é regulamentado através do decreto de nº 159 de 11 de maio de 2018”; e diante disso vê-se que para fins de cálculo de margem de 30% é utilizado apenas o vencimento base e adicional de tempo de serviço do servidor.

Aponta que assim, fazendo a análise acerca do total de vencimentos, descontos obrigatórios, remuneração para fim de consignado (vencimento mais adicional por tempo de serviço) e margem de 30%, é visível a necessidade e o direito do Autor/Agravante, pois a parcelado consignado extrapola e muito o comprometimento máximo da renda no patamar legal de 30%.

Diante disso, requer a limitação dos descontos realizados no contrato n. 3.39517879, nos termos do decreto n. 159, de maio/2018.

Defende a presença dos requisitos para que seja deferida a tutela de urgência de natureza antecipada, isto porque atualmente mais de 80% da renda do Agravante está comprometida, restando apenas o valor de R$ 783,52 (setecentos e oitenta e três reais e cinquenta e dois centavos), sendo tal insuficiente para a sua própria subsistência e de sua família.

Pede o deferimento da liminar a fim de determinar que: “a)que a soma das prestações referentes às consignações facultativas/voluntárias (empréstimos, financiamentos, operações de arrendamento mercantil etc.) não ultrapassem o limite de 30% (trinta por cento) dos vencimentos do autor, excluindo os descontos obrigatório, ou seja, que a instituição bancária desconte o valor máximo de R$ 674,37 (seiscentos e setenta e quatro reais e trinta e sete centavos) assim sendo, reduzindo proporcionalmente o valor das prestações, transformando o correspondente percentual faltante para novas prestações que deverão ser acrescidas ao final da vigência de cada contrato. Tudo conforme o decreto de nº 159 de 11 de maio de 2018”.

No mérito, requer o provimento do agravo, ratificando-se a liminar requerida.

O pleito liminar foi indeferido.

As contrarrazões pugnaram pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste agravo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a decisão que, em sede de tutela de urgência, nos autos de
Ação Revisional de Contrato de Empréstimo Consignado nº 1006374- 66.2020.8.11.0055
, proposta por
JOSE APARECIDO DE LIMA,
em desfavor de
BANCO BRADESCO S/A,
ora Agravado,
I
NDEFERIU
os pedidos liminares revisionais, por ausência de requisitos autorizadores da medida.

Pois bem.

Após a devida análise, tem-se que a pretensão recursal, no mérito, não merece lograr êxito.

É que o Agravante não conseguiu desqualificar a decisão que indeferiu o pedido, mostrando-se necessária a análise das questões postas durante a instrução processual acerca da matéria, tendo em vista que a diferença entre o valor bruto percebido pelo Agravante e o referente ao desconto, efetivamente, não ultrapassa o limite de 30% previsto legalmente à título de empréstimo consignado.

Assim, repiso o julgado colacionado quando da apreciação do pleito liminar:

“AGRAVO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE RETENÇÃO DE SALÁRIO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – RETENÇÃO, PELO BANCO, DO PERCENTUAL DE 30%, NA CONTA SALÁRIO DO AUTOR AGRAVANTE, REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO QUE CELEBROU COM A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – RETENÇÃO DENTRO DO PERCENTUAL ESTABELECIDO PELA LEGISLAÇÃO ESPECIFICA E PELA ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL – DECISÃO SINGULAR MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

O atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça (AgInt nos EDcl no AREsp 1317285/MG julgado em 13/12/2018, DJe 19/12/2018) é no sentido de ser considerada válida a cláusula “que limita em 30% do salário bruto do devedor o desconto da prestação de empréstimo contratado, excluídos os valores relativos ao imposto de renda e fundo previdenciário. Precedentes do STJ.” (N.U 1013930-61.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/03/2019, Publicado no DJE 18/03/2019)

No mesmo sentido está o seguinte julgado do e. Tribunal de Justiça Mineiro:

“P
ROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. LIMITAÇÃO DE PARCELAS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO À MARGEM CONSIGNÁVEL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE O LIMITE LEGAL DE 30% FOI EXTRAPOLADO.

- A antecipação de tutela de urgência depende da existência a probabilidade do direito e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015), de modo que, ausentes um dos requisitos, é de se indeferir a medida pleiteada.
- Carece de plausibilidade o pedido de redução de parcelas do contrato de empréstimo consignado, quando a documentação constante dos autos indica que a margem consignável não foi extrapolada. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.20.509953-4/001, Relator(a): Des.(a) Luiz Carlos Gomes da Mata , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/12/2020, publicação da súmula em 04/01/2021)

Em sendo assim, conclui-se que a decisão interlocutória combatida merece ser mantida, uma vez que não houve demonstração cabal de extrapolação do limite consignável do Agravante.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2021